Tribunal: TJPA
Processo: 0035117-10.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0035117-10.2015.8.14.0051

APELANTE: RUAN PABLO GUIMARAES DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0035117-10.2015.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE: RUAN PABLO GUIMARAES DE ARAUJO

ADVOGADO: WAGNEY FABRICIO AZEVEDO LAGES PA-12.406

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. CONCURSO DE PESSOAS.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO. COMPARSA. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIA EVIDENCIADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. TESE NÃO ACOLHIDA
. PRECEDENTES DO STJ.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA CORRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA
. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA SUMULADA DO TJPA (SÚMULAS 17., 19 E 23). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0035117-10.2015.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE: RUAN PABLO GUIMARAES DE ARAUJO

ADVOGADO: WAGNEY FABRICIO AZEVEDO LAGES PA-12.406

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
RUAN PABLO GUIMARAES DE ARAUJO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (id nº.

4385153).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 13 de agosto de 2015, por volta das 06h30min, na Avenida Moura Carvalho, nº. 90, no bairro Diamantino, no município de Santarém – PA, o recorrente teria abordado a vítima Irenice da Costa e, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca e em concurso com mais um comparsa não identificado, subtraiu-lhe 01 (um) aparelho de telefone celular, marca LG, cor preta, IMEI nº.35753405248107-1 razão pela qual foi denunciado como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (id nº.

4385150 - Pág. 2 – 4).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando o decote da majorante relativa ao concurso de agentes e o redimensionamento da pena aplicada para reduzir a pena ao mínimo legal, alterar o regime inicial de cumprimento de pena e, ainda, converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (id nº.

4385153 - Pág. 14 – 20).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

4385154 - Pág. 7).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id nº.

4385154 - Pág. 16 – 22).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, no que diz respeito à tese de decote da majorante relativa ao concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II
[1]
, do CP), verifico que a alegação não merece prosperar.

Como é sabido, há muito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes no crime de roubo não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
[2]
, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva, o que foi, inclusive, confessado pelo recorrente em seu interrogatório durante a audiência de instrução (id nº.

4385152).

Nesses termos, rejeito a tese de afastamento da majorante correspondente ao concurso de pessoas no crime de roubo.

No que tange ao pedido de redimensionamento da pena, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Na dosimetria basilar, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma consistente e fundamentada pelo Juízo
a quo
, não havendo a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas nº. 17
[3]
, nº. 19
[4]
e nº. 23
[5]
TJPA), razão pela qual a pretensão de reforma não merece prosperar, devendo a sentença permanecer hígida.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. [...] § 2º

A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: [...] II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

[2]
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso. [...] (STJ –REsp 1916253 RJ 2021/0011084-0. Relator: Ministro NEFI CORDEIRO Publicação: DJ 03/03/2021).

[3]
Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[4]
Súmula nº 19:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
” (Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016).

[5]
Súmula nº 23: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
” (Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

Belém, 02/08/2022